Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS DA LICENCIATURA. DUPLICAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO PARA CONCLUSÃO. PRAZO PARA MUDANÇA DE TURNO DO CURSO ENCERRADO. LEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$ 5.000,00 como indenização de danos morais e R$ 5.040,00 por indenização de perda de uma chance.
2. Nas razões recursais, a recorrente sustenta inexistir ato ilícito, afirmando que não houve publicidade enganosa e que a duração reduzida do curso dependeria de prévia análise curricular, procedimento obrigatório e informado ao aluno. Alega que o recorrido sempre soube dos horários das aulas presenciais e que não houve alteração unilateral da grade, afastando qualquer falha na prestação do serviço. Argumenta que a incompatibilidade de horário e a perda do estágio decorreram exclusivamente de circunstâncias pessoais do aluno, inexistindo nexo causal com sua atuação. Sustenta que o estágio sequer se concretizou, não havendo chance séria e real a justificar indenização por perda de uma chance. Quanto aos danos morais, afirma tratar-se de mero dissabor, sem violação a direitos da personalidade. Invoca ainda a autonomia acadêmica da instituição e a ausência de prova mínima pelo recorrido. Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição de ensino ré em razão dos danos materiais e morais experimentados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a possibilidade de dano irreparável à parte (Lei no 9.099/1995, art. 43), circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica destes autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no Código Civil, em necessário diálogo das fontes.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. Constata-se que o autor foi informado de que, tendo concluído licenciatura em educação física, poderia concluir o bacharelado em um ano - dois semestres (ID 8198116, pág. 5). Não é razoável extrair da publicidade apresentada que a análise curricular (aproveitamento de disciplinas) poderia duplicar este prazo. É incontroverso, contudo, que a ré, de forma unilateral e injustificada, apesar de sua autonomia pedagógica, ampliou para o dobro o período anunciado. Todavia, restando incontroverso que o autor desistiu do curso ao final do primeiro semestre, não há que se falar em dano moral em razão desta causa de pedir.
8. Desde a celebração do contrato (ID 81980802), o autor optou pelo período noturno, não se sustentando sua alegação de que não tinha conhecimento de que as aulas presenciais seriam realizadas à noite. O conflito com a opção pelo curso noturno surgiu exatamente em 5/11/24, quando o autor foi comunicado de uma oportunidade de estágio remunerado (ID 81980785, pág. 8), mas o prazo para alteração de turno já havia se encerrado em 3/11/24 (ID 81980808, pág. 5 - contestação; ID 8198086, pág. 1). Assim, não se demonstra abusivo ou ilegítimo o indeferimento deste pleito, rompido o nexo de causalidade entre os prejuízos materiais e morais decorrentes desta alegada falha de prestação de serviço.
9. Cumpre observar que a efetivação do acesso à plataforma da instituição — incontroversamente tardia e ocorrida apenas em 01/11/2024, sem comunicação ao autor —, a alegada demora de 36 dias na análise curricular e a informação de que ele não constava como matriculado, embora reprováveis, não guardam nexo de causalidade com a frustração da contratação para o estágio. Isso porque tal oportunidade surgiu somente após o encerramento do prazo para transferência de turno, circunstância que impediu o autor de ser contratado para estagiar também no período noturno.
10. Assim, não se caracterizando a responsabilidade civil da ré (CC, arts. 186 e 927), o afastamento das condenações é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14.